Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708578-96.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. As partes foram intimadas (id 67856888) para se manifestarem acerca da incidência do Tema 1300 (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE). Apenas o apelado se manifestou, requerendo o prosseguimento do feito (id 68120580). 2. No caso, a autora/apelante sustenta que houve hipótese de saque indevido, argumentando que a instituição financeira é a parte apta a demonstrar quem efetivamente realizou a retirada dos valores, seja por meio da prova pericial grafotécnica da assinatura na operação, seja por imagens captadas pelas câmeras de segurança da instituição. Portanto, trata-se de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nos REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE (Tema 1300), que determinou a suspensão dos processos no qual se busca: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." 3. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE (Tema 1.300), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR